Tribunal: TJPA
Processo: 0001421-55.2020.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001421-55.2020.8.14.0035

APELANTE: BRUNO DA SILVA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, C/C ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PRELIMINAR. NULIDADE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA SEM A PRESENÇA DO RÉU. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AUTO DEFESA
: TESE REJEITADA.

1. Consoante se depreende da leitura da Ata de Audiência (ID 6148874, pág. 01), realizada em 01/09/2020, o ora apelante esteve representado pelos seus advogados de defesa Dr. Washington José Alves Cardoso – OAB/PA 25.344 e Dr. Antunes Muller Vinhote de Vasconcelos – OAB/PA 20.527, os quais consentiram a realização de audiência sem a presença do ora apelante, formulando perguntas as testemunhas, dispensando oitiva de testemunhas, formulando pedido de revogação de prisão e, por fim, manifestando pela dispensa do interrogatório do ora apelante. Logo, o ora apelante esteve devidamente representado pela sua defesa. Com efeito, não há que se falar em cerceamento ou violação ao direito de autodefesa.

2. Ademais, conforme se constata do autos, fora garantido ao ora apelante o direito de defesa técnica em seu favor durante todo o processo, com apresentação de Resposta a Acusação (ID 6148864), e com a apresentação de Alegações Finais (ID 6148903), ambas por advogados devidamente constituído nos autos, não havendo margem para acolhimento da tese de nulidade do processo, uma vez que não houve o alegado cerceamento de defesa, estando o ora apelante acompanhado da defesa técnica em todos os atos praticados ao longo da instrução processual.

3. Não obstante, é de conhecimento comum que “no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu”, nos termos da Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal.

5. PORTANTO, considerando que o apelante foi devidamente representado pela defesa em todos os atos processuais, não sendo demonstrado efetivo prejuízo sofrido pela parte, rejeito a matéria preliminar ora apreciada.

2.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOA REALIZADO EM DISCORDÂNCIA AO ART. 226, INCISO II, DO CPP
: TESE REJEITADA.

1. A ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRECEITUADO NO ART. 226, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NO QUE SE REFERE AO RECONHECIMENTO DE PESSOA, CONFIGURA NULIDADE RELATIVA, QUE DEVE SER ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO, COM A EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO SOFRIDO. PRECEDENTES.

2. ADEMAIS, ESTÁ PACIFICADO NAS CORTES SUPERIORES QUE A INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS PARA O RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO NÃO ENSEJA NULIDADE, POR NÃO SE TRATAR DE EXIGÊNCIA, MAS APENAS RECOMENDAÇÃO, SENDO VÁLIDO O ATO QUANDO REALIZADO DE FORMA DIVERSA DA PREVISTA EM LEI, NOTADAMENTE QUANDO AMPARADO EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, COMO OCORRE NA HIPÓTESE.

3. PRELIMINAR REJEITADA.

3.
MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: IMPOSSIBILIDADE.

1.
Não se mostra possível a absolvição quando a reconstituição das provas colhidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa torna certa a autoria do crime de roubo e resistência na pessoa do réu, tendo em vista a narrativa firme e minuciosa prestada pela vítima, corroborada pelos depoimentos policiais E DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.

2. É pacífico o entendimento de que a palavra da vítima tem especial relevância em razão do contato direto mantido com o agente, inexistindo nos autos indícios que descreditem o seu depor, servindo para constituição de prova idônea. PRECEDENTES.

3. CONDENAÇÃO MANTIDA.

4.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: IMPOSSIBILIDADE.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO EXASPEROU A PENA ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, ANTE A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, DE MANEIRA MOTIVADA, ATENDO AO ART. 93, INCISO IX, DA CF/88 E À SÚMULA Nº 23 DESTE EG. TJ/PA, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR NA DECISÃO ORA ATACADA.

5.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA PELO CONCURSO FORMAL DE CRIMES PARA 1/6 (UM SEXTO)
: IMPOSSIBILIDADE.

1. A MAJORAÇÃO DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DO FORMAL DEVE LEVAR EM CONTA O NÚMERO DE DELITOS PRATICADOS, APLICANDO-SE A PENA DE UM SÓ DOS CRIMES, SE IDÊNTICAS, OU A MAIS GRAVE, SE DIVERSAS, AUMENTADA, EM QUALQUER CASO, DE UM SEXTO (1/6) ATÉ METADE (1/2). PRECEDENTES.

2. FRAÇÃO APLICADA ESCORREITAMENTE PELO MAGISTRADO A QUO, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR.

6.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
: IMPOSSIBILIDADE.

1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO QUE DEVE SER MANEJADO EM SEDE DE HABEAS CORPUS, OBSERVADAS AS HIPÓTESES DO ARTIGO 312 DO CPP. PRECEDENTES DESTA CORTE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias do mês de junho de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lucia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 23 de novembro de 2021.

Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0001421-55.2020.8.14.0035

ORIGEM:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

APELANTE:
BRUNO DA SILVA NASCIMENTO

REPRESENTANTE:
IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS – ADVOGADO PARTICULAR

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Bruno da Silva Nascimento
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente em regime fechado
, além do pagamento de
1.000 (hum mil) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo em concurso formal
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 70, todos do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 6148854, que no dia
02 de março de 2020
, por volta das 00h00min, na Rua H, nº 337, bairro Perpétuo Socorro, no município de Óbidos/PA, o denunciado, ora apelante, com unidade de desígnios com terceiro não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si um celular e mil reais em espécie, em prejuízo das vítimas Nilson Figueira de Souza, Francinete Sousa da Silva e Simone Sousa.

Segundo restou apurado nos autos do inquérito policial, a vítima Nilson abriu a janela de sua casa pois seus cachorros estavam latindo, visualizando o ora apelante e seu comparsa, momento em que um dos criminosos apontou a arma de fogo contra si. Após, usando o revólver para ameaçar as vítimas, os assaltantes entraram na residência e subtraíram os bens acima descritos.

Relatou que, durante o assalto, as vítimas visualizaram que o assaltante que estava com o capacete rosa tinha duas tatuagens, uma de um beijo no pescoço e outra na perna, características que são iguais às do apelante. Além disso, informou que um capacete igual ao usado no assalto foi localizado na residência do apelante.

Diante dos fatos, o representante do órgão acusatório pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, todos do Código Penal.

Denúncia
recebida
em
08 de abril de 2020
, ID 6148863.

Resposta Escrita à Acusação, ID 6148864.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, ID 61448867, págs. 02-03, ID 6148874, págs. 01-06.

Alegações Finais do Ministério Público, ID 6148900, págs. 01-04.

Alegações Finais da Defesa, ID 6148900, págs. 07, ID 6148901, págs. 01-05, ID 6148902, págs. 01-04, e ID 6148903, págs. 01-02.

Sentença condenatória
prolatada em
24 de setembro de 2020
, IDs 6148909 a 6148912.

Em suas
razões recursais
, ID 6148915, págs. 03-08, ID 6148916, págs. 01-08, ID 6148917, págs. 01-09, e ID 6148918, págs. 01-09, a defesa requereu o acolhimento da tese preliminar, de nulidade processual, pelo reconhecimento de pessoa realizado sem a presença do réu, em patente violação ao artigo 226, inciso II, do CPP. No mérito, postulou pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal e, concomitantemente, pela concessão do direito de recorrer em liberdade ao ora apelante.

Em sede de
contrarrazões
, ID 6148923, págs. 08, e ID 6148924, págs. 01-05, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 6596458, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de Bruno da Silva Nascimento, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de 14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 1.000 (hum mil) dias-multa, a fração de 1/30 (um trigésimo) do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, nos moldes do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 70, todos do Código Penal Brasileiro.

Em suas razões recursais, ID 6148915, págs. 03-08, ID 6148916, págs. 01-08, ID 6148917, págs. 01-09, e ID 6148918, págs. 01-09, a defesa requereu o acolhimento da tese preliminar, de nulidade processual, pelo reconhecimento de pessoa realizado sem a presença do réu, em patente violação ao artigo 226, inciso II, do CPP. No mérito, postulou pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal e, concomitantemente, pela concessão do direito de recorrer em liberdade ao ora apelante.

Na incidência de questionamentos preliminares, passo à sua análise.

1.
PRELIMINAR. NULIDADE. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA SEM A PRESENÇA DO RÉU. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AUTO DEFESA
:

Em sede de preliminar, a defesa alegou a nulidade do processo, por cerceamento de defesa, tendo em vista a realização de audiência de instrução e julgamento sem a presença do réu, ora apelante.

Adianto, entretanto, que a tese preliminar em testilha
não merece ser acolhida
.

É necessário destacar, inicialmente, que no processo penal, como é cediço, eventuais nulidades serão declaras somente se atraírem algum tipo de prejuízo para o suscitante, nos termos do
artigo 566 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

“
Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa
.” O que não se vislumbra na hipótese.

Consoante se depreende da leitura da
Ata de Audiência
(ID 6148874, pág. 01), realizada em 01/09/2020, o ora apelante esteve representado pelos seus advogados de defesa Dr.
Washington José Alves Cardoso
– OAB/PA 25.344 e Dr.
Antunes Muller Vinhote de Vasconcelos
– OAB/PA 20.527, os quais consentiram a realização de audiência sem a presença do ora apelante, formulando perguntas as testemunhas, dispensando oitiva de testemunhas, formulando pedido de revogação de prisão e, por fim, manifestando pela dispensa do interrogatório do ora apelante. Logo, o ora apelante esteve devidamente representado pela sua defesa. Com efeito,
não há que se falar em cerceamento ou violação ao direito de autodefesa
.

Ademais, conforme se constata do autos, fora garantido ao ora apelante o direito de defesa técnica em seu favor durante todo o processo, com apresentação de
Resposta a Acusação
(ID 6148864), e com a apresentação de
Alegações Finais
(ID 6148903), ambas por advogados devidamente constituído nos autos,
não havendo margem para acolhimento da tese de nulidade do processo
, uma vez que não houve o alegado cerceamento de defesa, estando o ora apelante acompanhado da defesa técnica em todos os atos praticados ao longo da instrução processual.

Não obstante, é de conhecimento comum que “
no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu
”, nos termos da
Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal
.

Nesta linha de raciocínio, encarto os seguintes julgados:

EMBARGOS INFRINGENTES. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRELIMINAR. DEFESA DEFICIENTE. NULIDADE NÃO VERIFICADA. SÚMULA 523 DO STF.

A súmula 523 do STF prevê a nulidade do feito tão somente quando houve ausência de defesa e não uma defesa deficiente. No caso dos autos, obrou o defensor de forma diligente na defesa do requerente em todas as fases do processo, não se verificando prejuízo que pudesse ser atribuído à defesa
. Preliminar rejeitada. (...).
(TJ/RS – EI: 70075235531 RS, Relator:
Carlos Alberto Etcheverry
, Data de Julgamento: 24/11/2017, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: 07/12/2017).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – VIAS DE FATO E LESÃO CORPORAL. RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO ÚNICO DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA – INOCORRÊNCIA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – INCIDÊNCIA DO TEOR DA SÚMULA 523 STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da Súmula 523, do Supremo Tribunal Federal, somente a inexistência de defesa implica em nulidade absoluta do processo, sendo que mera deficiência é considerada vício relativo, que para ser acolhido, demanda demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela parte
. (...).
(TJ/PR – APL: 00454479420138160014 LONDRINA, 0045447-94.2013.8.16.0014 (Acórdão), Relator:
Antônio Loyola Vieira
, Data de Julgamento: 13/02/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ 15/02/2021).
Grifei

Desta feita, considerando que o apelante foi devidamente representado pela defesa em todos os atos processuais, não sendo demonstrado efetivo prejuízo sofrido pela parte,
rejeito
a matéria preliminar ora apreciada.

2.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOA REALIZADO EM DISCORDÂNCIA AO ART. 226, INCISO II, DO CPP
:

Neste capítulo, a defesa alegou que não há nos autos elementos probatórios que possam ensejar na condenação do ora apelante, aduzindo que não foram observadas as disposições do
artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal
para o reconhecimento do agente, pleiteando, assim, pelo reconhecimento da nulidade do processo.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece agasalho
, conforme será demonstrado.

No que pertine à alegação de
violação

ao que preceitua o artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal
, melhor sorte
não assiste
ao ora apelante, uma vez que
resta consolidado o posicionamento em nossa
jurisprudência pátria
que o disposto no artigo supracitado – reconhecimento do acusado – é mera recomendação de procedimento, ou seja, deverá ser cumprido
quando possível
, não merecendo, por conseguinte, acolhimento a tese defensiva. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECONHECIMENTO. ART. 226 CPP. NÃO OBRIGATORIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO.

(...). 1. Existentes provas de autoria e materialidade dos crimes, não é possível o acolhimento do pedido de absolvição.
Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que as determinações do art. 226 do CPP são indicações que não possuem caráter obrigatório
. (...).
(TJ/ES – APL 00335387220178080035, Relator:
Pedro Valls Feu Rosa
, Data de Julgamento: 05/12/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/12/2018).
Grifei

APELAÇÃO. CÓDIGO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO.
ART. 157, §2º, INCISO II. ROUBO MAJORADO. ART. 226, CPP. RECONHECIMENTO.

Não há nulidade a ser reconhecida, embora inicialmente tenha ocorrido apenas o reconhecimento fotográfico. A regra do art. 226, CPP, constitui-se em mera recomendação, e a sua não observância pode ser suprida por outros meios
. (...).
(TJ/RS – ACR: 70075860775 RS, Relator:
Ivan Leomar Bruxel
, Data de Julgamento: 13/09/2018).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO. ART. 226, CPP. FORMALIDADES NÃO OBRIGATÓRIAS.

(...). 3.
A ausência das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, quanto ao reconhecimento de pessoas, não invalida o procedimento realizado de forma diversa, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção e quando o reconhecimento feito na fase extrajudicial é confirmado em juízo
. 4. Recurso conhecido e não provido.
(TJ/DF – APL: 20150710113270 DF, Relator: Desembargador
Carlos Pires Soares Neto
, Data de Julgamento: 27/07/2017, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 31/08/2017, Pág.: 204/215).
Grifei

Não é outro o entendimento dessa
Egrégia Corte de Justiça
, senão vejamos:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157 C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. (...). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUPERADO PELA PALAVRA DA VÍTIMA, RECONHECIMENTO PESSOAL, PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAL MILITAR E CONFISSÃO DO RECORRENTE NA FASE INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA.

(...).

É
de se ressaltar, ainda, que não há nulidade no auto de reconhecimento realizado pela vítima (fl. 76) como meio de prova, ao fundamento de que fora realizado sem observância das formalidades do art. 226, do CPP, já que as disposições contidas nesse dispositivo legal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual de forma diversa da prevista em lei
. (...).
(TJ/PA – APL: 0015569-95.2010.8.14.0401, Relator (a): Des.ª
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-21).
Grifei

APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL DOS RECORRENTES: PRELIMINAR REJEITADA.

(...).
Ademais, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o procedimento previsto no art. 226 do CPP para reconhecimento do réu não constitui uma exigência legal, cuja inobservância acarrete a nulidade do ato, sobretudo quando o édito condenatório esteja ancorado em elementos fático-probatórios coletados sob o crivo do contraditório
, como no presente caso, em que a sentença vergastada fora fundamentada em outros elementos probatórios, tais como depoimentos testemunhais e declarações da vítima, prestadas em Juízo, bem como o Auto de Apresentação e Apreensão.

(...).
(TJ/PA – APL: 0005988-74.2015.8.14.0401, Relator: Des.
Mairton Marques Carneiro
, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-24).
Grifei

Por conseguinte, entendo ser assente na doutrina e jurisprudência que as formalidades previstas no
artigo 226 do Código de Processo Penal
para o ato de reconhecimento, ao contrário de imposições, configuram recomendações que devem ser seguidas quando a realidade fática assim o permitir.

Ademais, trata-se de documento informativo, que não tem o condão de nulificar o processo judicial, não sendo outra a orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça
ao definir que a
“suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não enseja nulidade do ato de reconhecimento do paciente em sede policial, caso eventual édito condenatório esteja fundamentado em idôneo conjunto fático probatório, produzido sob o crivo do contraditório, que asseste a autoria do ilícito ao acusado”

(STJ - HC nº 232.674/SP, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJe 10/04/2013)
.

Por tais assertivas, resta
incabível a tese de nulidade processual suscitada pela defesa
, quanto à suposta alegação de violação ao
artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal
, consoante fundamentação delineada alhures.

3.
MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Neste particular, a defesa requereu a absolvição dos ora apelantes, argumentando a ausência de provas suficientes para a manutenção da condenação imposta, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Adianto, entretanto, que a presente pretensão recursal
não merece acolhimento
, conforme será demonstrado.

Ao ponderar sobre a
autoria
e
materialidade do delito
em tela, assim se reportou o magistrado
a quo
em sede do
decisum
condenatório ora depurado,
in verbis
:

“
(...). A denúncia narra que o réu subtraiu mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e concurso de pessoas os pertences das vítimas, NILSON FIGUEIRA DE SOUZA e FRANCINETE SOUSA DA SILVA, bem como constrangeu a vítima SIMONE SOUZA a dizer onde estavam as joias.
MATERIALIDADE e AUTORIA DELITIVA é indene de dúvidas, o que se extrai das declarações das vítimas, as quais já conheciam o acusado por ser do seu convívio, tendo reconhecido ele pela tatuagem de um beijo no pescoço, bem como pela voz, uma vez que ele a todo o tempo, durante o assalto, falava para as vítimas não olharem para o rosto dele, embora estivesse usando um capacete de motociclista
.
A vítima Nilson relatou que foi agredido com um soco no rosto pelo acusado Bruno
, enquanto
seu comparsa estava munido de arma de fogo
,
apontando para cabeça dele
. O co-autor não fora localizado. (...). As declarações das vítimas são suficientes para configuração do crime ora investigado, pois
encontra-se em sintonia com os demais elementos de prova, na medida em que essa espécie de crime ocorre, normalmente, longe da presença de testemunhas
. O álibi da defesa, de que o réu estava em casa no momento do crime, não possui respaldo na prova produzida, pois as testemunhas que depuseram são parentes do réu, e por essa razão não prestam compromisso. Ademais,
analisando as declarações das testemunhas arroladas pela defesa, tem-se que no momento do crime, isto é, por volta das 23h a 00h, o acusado não estava com elas, o que corrobora com a versão das vítimas ao afirmarem que o crime ocorrera no referido horário
. (...).
Inobstante não tenha sido apreendido o objeto do roubo e arma usada no crime, as declarações das vítimas são suficientes para demonstrar a existência do crime e da majorante
. Nessa medida, resta configurada a prática do crime de roubo, tendo o Ministério Público se desincumbido do seu ônus de provar a autoria e materialidade delitiva. III – DISPOSITIVO. Diante do exposto e de tudo os mais que dos autos constam,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na denúncia para CONDENAR o réu BRUNO DA SILVA NASCIMENTO, por infração ao
artigo 157, §2º, II e §2-A, I, do CP
, (...).
”. (ID 6148909 – 6148910).
Grifei

Desta forma, extrai-se que a
materialidade
e
autoria do crime
encontram-se pautadas no
Auto de Inquérito por Flagrante
(ID 6148927, págs. 01-06), do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 6148926, págs. 04-05), do
Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID 6148926, pág. 06),

do
Auto de Reconhecimento de Objeto
(ID 01-02), bem como pela prova testemunhal produzida na fase investigativa e judicial, os quais apontam, indene de dúvidas, para os ora apelantes como autores da empreitada delitiva tipificada na inicial acusatória.

Em seu depoimento prestado em juízo, a vítima
Simone Sousa da Silva
, rememorou, ID 6148909, págs. 02-04:

“
(...).
Que conhece o Bruno
;
Que estudou junto com Bruno na escola São José
;
Que praticamente convivia com Bruno, desse 2015
; (...);
Que o contato que tem com Bruno era praticamente diário
; (...); Que estava no quarto quando ouviu os cachorros latindo, pelo que pediu para seu sobrinho ver o que estava acontecendo;
Que seu filho disse que se tratava de um assalto
;
Que a declarante retirou o cordão de seu pescoço e escondeu
;
Que um dos assaltantes deu uma coronhada em seu cunhado Nilson
;
Que os assaltantes usaram uma arma de fogo
; Que não deu para
reconhecer
o outro assaltante,
mas apenas Bruno
; Que um dos assaltantes levou seu cunhado para um quarto
e Bruno perguntou para a irmã da declarante onde estavam as joias, tendo desferido um tapa no rosto dela
;
Que Bruno pegou o facão que estava com a irmã da declarante
;
Que bruno também exigiu da declarante as joias sob pena de desferir golpe com o facão
; (...);
Que afirma ter visto um dos assaltantes com a arma de fogo
; (...);
Que reconheceu Bruno pela tatuagem no pescoço
; (...);
Que foi subtraído uma pochete, um aparelho celular, um anel e um cofre com moedas
; (...);
Que foi levado um anel de ouro no valor de R$ 400,00
, o aparelho celular não sabe dizer o valor,
e de seu cunhado foi levado a pochete com a quantia apurada de vendas na feira no valor aproximado de R$ 2.000,0
0;
Que o indivíduo que portava a arma de fogo era o moreninho
, e
Bruno pegou o terçado que estava na mão da irmã da declarante
; (...).
”
Grifei

Por sua vez, a vítima
Francinete Sousa da Silva
, ao ser ouvida perante a autoridade judicial, declarou, ID 6148909, págs. 03-04:

“
(...).
Que conhece o acusado Bruno
,
e sabe que ele trabalha como moto taxista e ele fazia corrida para a declarante
;
Que Bruno é do seu convívio
; (...);
Que foi a filha da declarante que alertou sobre o assalto
; Que a declarante prontamente retirou as joias de seu corpo;
Que então pegou um terçado e ao sair um dos acusados estava entrando com o seu esposo, com a arma de fogo apontada para cabeça, pelo que a declarante soltou o terçado
;
Que um outro rapaz portava a arma de fogo
; Que Bruno convivia com a declarante diariamente;
Que o outro rapaz tirou a arma da cabeça do esposo da declarante e colocou em sua cabeça, e perguntou onde estavam as joias
;
Que o acusado Bruno foi para o outro quarto com um terçado na mão levando a irmã da declarante
; (...);
Que foi tomada a pochete do esposo da declarante
;
Que um dos acusados desferiu um soco no rosto do esposo da declarante, inclusive deu uma coronhada
; (...);
Que na pochete do seu esposo tinha a quantia aproximada de R$ 1.000,00
;
Que reconheceu Bruno pela tatuagem de um beijo no pescoço
, bem como por conviver com ele diariamente; (...); Que
esclarece que foi subtraído um anel no valor de R$ 450,00 e seu aparelho celular no valor de R$ 1.000,00
;
(...); Que não era Bruno que portava a arma de fogo, mas ele chegou a pegar o terçado que estava na casa da declarante
; (...).
”.
Grifei

Corroborando a versão acusatória, a vítima
Nilson Figueira de Souza
, em seu depoimento prestado perante o juízo, acrescentou:

“
(...).
Que não tem muito contato com o acusado Bruno, mas sua esposa o conhece, pois convivia com ele
; (...);
Que o fato ocorreu por volta das 23h
; Que estava em seu quarto quando os cachorros deram o alarme; Que o declarante foi verificar e se deparou com os dois indivíduos, já dentro de seu quintal, propondo venda de joias; Que o declarante disse que não queria;
Que então o declarante foi fechar a janela, tendo um dos indivíduos impedido, pegando em suas mãos, e anunciou o assalto
;
Que o declarante tentou conversar com os dois indivíduos, ocasião em que viu um deles com uma arma de fogo, e em seguida levou um soco no rosto
; (...);
Que o indivíduo moreno, baixo, forte, era quem portava a arma de fogo
;
Que reconheceu apenas o capacete de Bruno
; (...);
Que é do seu conhecimento que Bruno tem uma tatuagem de um beijo no pescoço, bem como tatuagem no braço e na perna
; Que após os assaltantes saírem da casa, viu que eles saíram correndo, tendo o declarante pegado sua motocicleta para acompanha-los, mas não conseguiu; (...);
Que foi subtraído do declarante uma pochete contendo mais de R$ 1.000,00 que foi seu apurado na feira
; (...).
”.
Grifei

Apesar do álibi apresentado pelas testemunhas de defesa, não há de se olvidar que a prisão do ora apelante, no dia seguinte dos fatos, acompanhada do reconhecimento das vítimas, constituem elementos de prova robustos a arrimar a condenação, vez que
não há no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado
.

É pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso. Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO SIMPLES. RESISTÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO CONFIRMADA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA MANTIDA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Não se mostra possível a absolvição quando a reconstituição das provas colhidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa torna certa a autoria do crime de roubo e resistência na pessoa do réu,
tendo em vista a narrativa firme e minuciosa prestada pela vítima
, corroborada pelos depoimentos policiais.

CRIME DE ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA.

É pacífico o entendimento de que a palavra da vítima tem especial relevância em razão do contato direto mantido com o agente, inexistindo nos autos indícios que descreditem o seu depor, servindo para constituição de prova idônea
. (...).
(TJ/RS – APR: 70081665606 RS, Relator: VIVIANE DE FARIA MIRANDA, Data de Julgamento: 29/08/2019, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/09/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. TRÁFICO DE DROGAS. AÇÃO PENAL PÚBLICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. (...). CRIME DE ROUBO PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO RELATO POLICIAL MILITAR OUVIDO EM JUÍZO, QUE SE MOSTRA COESA E HARMÔNICA NO SENTIDO DE QUE O RÉU PRATICOU A SUBTRAÇÃO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. VERSÃO ALICERÇADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
(...). III –
A palavra da vítima em crimes patrimoniais, normalmente cometidos sem a presença de outras testemunhas, possui relevante valor para o deslinde dos fatos
. (...).
(TJ/PR – APL: 00003871220208160028 Colombo 0000387-12.2020.8.16.0028 (Acórdão), Relator: CELSO JAIR MAINARDI, Data de Julgamento: 05/07/2021, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/07/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – (...). (ROUBO). PALAVRA DA VÍTIMA – PROVA TESTEMUNHAL – AUTORIA COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENAS – (...).

–
Nos delitos contra o patrimônio, geralmente perpetrados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial importância para o conjunto probatório, ainda mais quando corroborada pela prova testemunhas
– (...).
(TJ/MG – APR: 10707180003832001 MG, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 20/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

Nestes termos, ratifico que a tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa não pode prosperar, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque.

4.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Ponderou a defesa que o magistrado
a quo
incidiu em erro de julgamento ao analisar as circunstâncias judicias do
artigo 59 do Código Penal
, exasperando a pena-base acima do mínimo legal sem apresentar fundamentação idônea, inobservando o princípio do dever de motivação dos pronunciamentos judiciais, preconizado no
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o juízo de primeiro grau realizou a dosimetria da pena imposta ao ora apelante sob a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“
(...). pelo que passo a realizar a dosimetria da pena em conformidade com o previsto pelo art. 68 do CPB. CIRCUNSTANCIAIS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. O grau de reprovabilidade da conduta, respeitante à
culpabilidade
, destoa do normal, pois o réu conhecia a casa das vítimas, sendo do seu convívio, merecendo, assim, maior reprovabilidade. O réu não registra
antecedentes criminais
, pois, adotando, doravante, o entendimento do STF, somente se considera maus antecedentes condenações transitada em julgado que não causem reincidência. Não há elementos nos autos para aferição negativa de sua conduta social. A personalidade não restou esclarecida de forma negativa. O motivo do crime foi a vontade de subtrair coisa alheia móvel para si, o que já é punido pela própria tipicidade do delito. As
circunstâncias
são negativas, pois o réu praticou o crime utilizando-se de um capacete a fim de dificultar seu reconhecimento, bem como invadiu a casa das vítimas durante o repouso noturno, isto é, às 23h, não respeitaram a presença de duas crianças que estavam na residência das vítimas. Ademais, o réu agiu em concurso de pessoas, o que configura circunstância que deve incidir na elevação da pena base. As
consequências
destoam da normal, pois foi subtraído da vítima Nilson seu dinheiro apurado com venda de frutas na feira, um humilde trabalhador autônomo, mesmo o réu sabendo da profissão da vítima. O comportamento da vítima em nada concorreu para o delito. Analisada as circunstâncias judiciais, fixo a pena base em
07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa
. Não incide circunstâncias agravantes ou atenuantes. Não incide causas de diminuição de pena. Incide a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2-A, I do CP, em razão do réu ter utilizado de arma de fogo para a prática do crime, e assim sendo aumento a pena em 2/3 (dois terços) passando a dosá-la em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 1.000 dias-multa. Aplicando a regra do concurso formal de crimes previsto no art. 70 do CP, uma vez que o réu praticou o crime contra três vítimas, aumento a pena em 1/4 (um quarto), passando, a dosar a pena em 14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a qual torno DEFINITIVA. Fixo para cada dia-multa o valor de 1/30 do maior salário mínimo nacional vigente à época do fato. DETRAÇÃO: Considerando que o réu fora preso em flagrante no dia 03/03/2020, estando preso até a presente data, detraio da pena o tempo de 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias, restando, ainda, 13 (treze) anos 09 (nove) dias de pena a cumprir. DA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. Fixo como regime de cumprimento da pena o inicialmente
FECHADO
, conforme art. 33, §2º, ‘a’ e §§3º, do CPB. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. Incabível a substituição da pena pois o crime foi cometido com violência. DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA: Não compete aplicar a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, III do Código Penal. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. Face o réu estar respondendo ao processo preso,
NÃO CONCEDO
o direito de recorrer em liberdade, em razão da sua periculosidade em concreto ao praticar o crime contra as pessoas que tinha relação de amizade, bem como por ter agido com agressividade acentuada ao ter agredido a vítima e ter usado de um terçado e arma de fogo. Ademais, o réu ficou toda a instrução preso, deverá, caso queira, recorrer nessa condição. (...).
”. (ID 6148910).

Assim, verifica-se que na
1ª etapa de dosimetria da pena
, observando as premissas do
artigo 59 do Código Penal
, o magistrado
a quo
fixou a
pena-base
no patamar de
7 (sete) anos de reclusão
e
400 (quatrocentos) dias-multa
, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do
crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo em concurso formal
, valorando negativamente os vetores
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências do crime
.

Na
2ª etapa dosimétrica
, não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena, razão pela qual a
pena intermediária
permaneceu no mesmo patamar fixado no estágio anterior.

Na
3ª fase do cálculo dosimétrico
, não foram reconhecidas causas de diminuição da pena. Todavia, o juízo singular reconheceu a incidência da
causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo
, prevista no
inciso II do artigo 157 do Código Penal
, aplicando-a na fração de
2/3 (dois terços)
, fixando a pena no patamar de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e ao pagamento de
1.000 (mil) dias-multa
.

Em acréscimo, o magistrado
a quo
reconheceu a incidência do
concurso formal de crimes
, previsto no
artigo 70 do Código Penal
, uma vez que o apelante praticou o crime contra três vítimas, sendo aumentada a pena na fração de
1/4 (um quarto)
.

Assim, a
pena em definitivo
restou fixada no patamar de
14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, além do pagamento de
1.000 (mil) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trinta avos)
, do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em concurso formal
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 70, todos do Código Penal
.

O regime inicial de cumprimento de pena fora estabelecido no
fechado
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea ‘a’, do Código Penal
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, conduto, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona o nobre jurista
Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. P. 414):

“
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...)
”.

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no
artigo 59 do Código Penal
para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que “
(...). A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada .(...).
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: “
(...). Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima) .(...).
”.

Ao exasperar a pena-base o magistrado deve reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos, sob pena de configurar excesso de pena e violação ao princípio da proporcionalidade.

Com efeito, na hipótese em análise, constata-se que o juízo sentenciante analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, valorando
negativamente
os vetores judiciais atinentes a
culpabilidade
,
circunstâncias e consequências do crime
, de maneira fundamentada, observando atentamente o que dispõe o
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais), razão pela qual a dosimetria da pena aplicada no édito condenatório ora ponderado
não merece ser retocada
.

Nesse contexto, a escorreita valoração negativa dos vetores
culpabilidade
,
circunstâncias e consequências do crime
, autorizam a fixação da reprimenda basilar acima do patamar mínimo, mormente porque é cediço que a presença de um único vetor desfavorável já se revela suficiente para elevar a pena-base acima do patamar mínimo, com fulcro no que estabelece a
Súmula nº 23, deste Eg. Tribunal de Justiça
:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Além disso, convém lembrar que não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos.

Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a materialidade e a autoria do ilícito narrado na denúncia e que a aplicação da pena fora feita observando-se os critérios legais previstos no Código Penal, bem como que a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto,
não merece prosperar a pretensão defensiva
, mantendo-se inalterada a reprimenda corpórea proferida pelo magistrado sentenciante ao ora apelante, em relação à prática do
crime de roubo majorado concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em concurso formal
, capitulado no
artigo 157, §2º, inciso I, e §2-A, inciso I, c/c artigo 70, todos do Código Penal
.

5.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA PELO CONCURSO FORMAL DE CRIMES PARA 1/6 (UM SEXTO)
:

Irresignada, a defesa postulou, ainda, pela redução da fração de aumento aplicada pelo magistrado
a quo
em razão do reconhecimento do
concurso formal de crimes
, previsto no
artigo 70 do Código Penal
, para o
quantum
de um
1/6 (um sexto)
.

Adianto, entretanto, que a insatisfação defensiva
não merece guarida
, conforme será demonstrado.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o juízo sentenciante, ante o reconhecimento do
artigo 70 do Código Penal
, promoveu o aumento da pena na fração de 1
/4 (um quarto)
, considerando o número de delitos perpetrados pelo apelante, perfazendo a pena em definitivo no patamar de
14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente em regime fechado
, inteligência do
artigo 33, §2º, alínea ‘a’, e §§3º, do Código Penal
.

Assim, observa-se que o
artigo 70 do Código Penal
possibilita ao julgador o aumento da pena de
1/6 (um sexto)
até a
metade (1/2)
. Desse modo, a alegação de que o apelante foi condenado em um patamar não condizente com a situação fática,
não merece prosperar
, eis que o
quantum
aplicado fora devidamente justificado pelo juízo
a quo
no édito condenatório ora vergastado.

Singrando estes mares, encarto o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO – AUTORIA COMPROVADA – CONDENAÇÃO CONFIRMADA – EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO – MAJORANTE NÃO CONFIGURADA – CONCURSO FORMAL DE CRIMES – FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA – QUANTIDADE DE DELITOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(...). III –
A fração de aumento decorrente do reconhecimento do concurso formal de crimes deve ser fixada com base no número de crimes praticados
. (...).
(TJ/MG – APR: 10024171303696001 MG, Relator: JÚLIO CÉSAR LORENS, Data de Julgamento: 07/07/2020, Data de Publicação: 15/07/2020).
Grifei

Por tais fundamentos,
não acolho
a pretensão recursal ora comentada.

6.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
:

Quanto ao pedido do apelante para recorrer em liberdade, entendo que este deve ser manejado em sede de
Habeas Corpus
, observando-se as hipóteses do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, conforme sedimentado nesta Eg. Corte de Justiça, senão vejamos:

(...). 7.
Entendimento dessa Egrégia Corte de Justiça de que o direito de recorrer em liberdade deve ser arguido em sede de Habeas Corpus. 8. Recurso conhecido e improvido
. (...) (TJ/PA - Apelação Criminal nº 129.312, Relatora: Desembargadora VERA ARAÚJO DE SOUZA, 1ª Câmara Criminal, Data da Publicação: 11/02/2014).
Grifei

(...). 1.
Patente inadequação da via eleita para apreciação do pedido do apelante Alef Henrique, para que apele em liberdade, na medida em que tal pleito deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus. Equívoco procedimental que prejudicou a análise da questão, visto que o almejado direito de recorrer tem por termo final justamente o julgamento do apelo defensivo nesta instância recursal
. Não conhecimento. (...).
(TJ/PA – 2018.04868280-24, 198.678, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-23, Publicado em 2018-12-03).
Grifei

(...).
1.
O pleito acerca do direito de recorrer em liberdade resta prejudicado, diante do julgamento do recurso. Não obstante, a matéria deveria ter sido impugnada no âmbito próprio, qual seja, através de habeas corpus, e não em sede de recurso de apelação
. 2.
(TJ/PA - Acórdão 195.417. Doc. n. 20180365410020. Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal. Relator: Des. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Julgado em 06/9/2018, Publicação: DJe 11/9/2018).
Grifei

Ademais, no caso em concreto, observa-se que o magistrado monocrático fundamentou a manutenção da prisão preventiva em sede de sentença condenatória, nos mesmos termos da custódia cautelar anteriormente decretada, considerando presentes os requisitos da prisão preventiva nos moldes do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, senão vejamos:

“
(...). DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. Face o réu estar respondendo ao processo preso,
NÃO CONCEDO
o direito de recorrer em liberdade, em razão da sua periculosidade em concreto ao praticar o crime contra as pessoas que tinha relação de amizade, bem como por ter agido com agressividade acentuada ao ter agredido a vítima e ter usado de um terçado e arma de fogo. Ademais, o réu ficou toda a instrução preso, deverá, caso querida, recorrer nessa condição.
”. (ID 6148910).

Com base em tais fundamentos,
rejeito
o pedido recursal em escrutínio.

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão condenatória ora hostilizada, consoante fundamentos jurídicos delineados alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 23 de novembro de 2021.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Desembargadora

Belém, 01/12/2021